Tribunal: STF
Processo: HC 211864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Luiz Antônio Ferreira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que concedeu a ordem no HC 570.918/SP (Site do STJ).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[...] o Superior tribunal de Justiça reconheceu ao paciente, direito à remição de pena por estudo, na forma da Resolução 44/2013, por aprovação em exame nacional que certifica competências (ENCCEJA) sem estar vinculado à atividade regulares de ensino no estabelecimento penal onde cumpria pena.



    O Exmo. Ministro, determinou a remissão de seiscentas (600) horas, acrescidas de um terço (1/3) referente à término de etapa de ensino, totalizando sessenta e seis (66) dias de remição de pena” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a correção da decisão […], ajustando-a à carga horaria legalmente definida para o ensino médio constante na Resolução 03/2018 do Conselho Nacional de Educação na forma da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo ao paciente mil e duzentas (1.200) horas de remição as quais deve ser somado um terço (1/3) referente a término de etapa de ensino na forma já reconhecida na decisão disposta no H.C. em referência” (pág. 3 do documento eletrônico 1; transcrição conforme o original).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, que concedeu a ordem no HC 570.918/SP (site do STJ).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    No julgamento do HC 190.806-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, no entanto, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.



    Nesse sentido, “conforme entendimento da Turma, como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental, ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio” (HC 191.281-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, a propósito, excerto da decisão atacada, no que importa: 



    “[...]



    In casu, o paciente conseguiu a aprovação no ENCCEJA, em setembro de 2018. Entretanto, de acordo com o Ministério Público, entre 16 de maio até 30 de novembro de 2018, ele estava vinculado a aulas presenciais do Programa de Educação para o Trabalho e, por isso, logrou remição de 140 horas de estudo presencial. Assim, no mesmo período, não pode cumular duas remições por estudo, em quantitativo superior ao previsto no art. 126 da LEP. 



    II. Período de remição



    A Recomendação n. 44/2013 é expressa ao sugerir que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz utilize, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4°, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010, do CNE. 



    O art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010, do CNE , por sua vez, estabelece o período, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio. Não há dúvida na interpretação da recomendação do CNJ; considera-se 50% sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas, em conformidade com o art. 126 da LEP), resultará na remição de 66 ou 50 dias de pena se a aprovação no exame nacional for integral. Incide, ainda, o aumento de 1/3 previsto no art. 126, § 5°, da LEP (mais 16 dias), caso o apenado consiga a certificação de conclusão dos cursos. 



    O paciente faz jus à remição prevista na Recomendação n. 44, de 26/11/2013 , pois, no período de [sic] de 1°/1/2018 até 15/5/2018, ele não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal. Com a prova do exame nacional, demonstrou que se dedicou aos estudos para concluir o ensino médio (fl. 52). 



    III. Dispositivo



    Assim, concedo o habeas corpus, in limine, em menor extensão, a fim de reconhecer o direito do paciente à remição de 66 dias de sua pena, em razão da conclusão do ensino médio, por ter sido aprovado no ENCCEJA” (site do STJ).



    Conforme se verifica, a decisão monocrática do Ministro relator no STJ destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    Com efeito, no caso, aplica-se o total de 1.200 horas de estudo, e não as 600 horas, como foi fundamentado na decisão monocrática, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 100 dias para a aprovação no ENCCEJA.



    Sendo assim, considerando que o paciente concluiu o ensino médio, fazendo jus ao acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais - LEP, deve ele obter o direito ao desconto total de 133 dias de sua reprimenda. 



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator